Tribunal: TJDFT
Processo: 0701966-90.2021.8.07.0020
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0701966-90.2021.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: GERALDO CHARLES DE CARVALHO RAMALHO EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O O embargante é o Ministério Público. Reautue-se. Após, intime-se o réu para contrarrazoar o recurso. BRASÍLIA, DF, 22 de março de 2024 12:25:28. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator